Tribunal: TJES
Processo: 0009022-93.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009022-93.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DO NASCIMENTO NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANO DO NASCIMENTO NETTO

em face da Sentença de fls. 82/84-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei º 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 104/119), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 123/125 pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID nº 3374826).

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANO DO NASCIMENTO NETTO

em face da Sentença de fls. 82/84-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei º 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 104/119), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 123/125 pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID nº 3374826).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 8 de dezembro de 2016, no bairro Centro, Guarapari/ES, praticou vias de fato contra sua ex-companheira ao torcer o pulso esquerdo da vítima e empurrá-la duas vezes.

O apelante, em audiência de instrução e julgamento, confessa que discutiu verbalmente com sua ex-companheira mas que em momento algum segurou o braço da vítima, apenas empurrou sua mão. Ademais, informa que empurrou Roberta para sair do carro, uma vez que esta impedia sua passagem.

A vítima, em sede policial, confirma os fatos narrados na denúncia afirmando que “Fabiano segurou forte no pulso esquerdo da declarante e torceu”, informa também que “conseguiu se soltar e deu um tapa no rosto de Fabiano. Que, após, ele a empurrou duas vezes” (fls. 06/06-v).

Ressalta-se que em detrimento de tais fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar contra Fabiano (fl. 07).

Conforme entendimento jurisprudencial, a contravenção penal de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

No caso em questão, Roberta confirma em audiência de instrução e julgamento os depoimentos prestados na esfera policial e acrescenta que depois de cair no canteiro devido aos empurrões, “ele começou a me chutar”.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

A testemunha Anderson Correia Viana afirma que ao chegar no local dos fatos o acusado “estava querendo ir pra cima dela, e eu falei que não iria bater em mulher não”. Além disso, acrescenta que viu o braço da vítima marcado.

Outrossim, a testemunha Solange Lima de Araújo, afirma que “pode observar que Roberta estava com manchas roxas pelo corpo e sentia dores no braço” (fl. 23).

Consoante muito bem fundamentado pelo d. Magistrado
a quo
(fl. 83-v),

Não merece acolhimento a tese da defesa de que não há provas suficientes para condenação, uma vez que a palavra da vítima está em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos. Ademais, o depoimento da vítima mostra-se firme e coerente.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Dito isso, embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
VIAS DE FATO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos. 2. Tratando-se de crime ocorrido no âmbito das relações domésticas (Lei Maria da Penha), em razão dos fatos muitas vezes ocorrerem em situações de clandestinidade, o depoimento da vítima possui alto valor probatório, principalmente quando o depoimento é prestado de forma clara, firme, segura e coerente com os demais indícios e elementos probatórios dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.